Tribunal: TJMT
Processo: 1009717-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009717-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), VITOR MANOEL DE LIMA - CPF: 060.911.241-45 (INTERESSADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), 2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (INTERESSADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (INTERESSADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI CASSIMIRO DE ALMEIDA - CPF: 063.805.791-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIFRAN RODRIGUES BEZERRA - CPF: 064.855.901-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CASONATTO - CPF: 044.496.661-78 (VÍTIMA), ROGERIO JUNIOR SANTOS DO CANTO (VÍTIMA), ROGERIO VERISSIMO DO CANTO - CPF: 442.508.511-68 (VÍTIMA), DOMINGOS DALLA SANTA - CPF: 134.764.679-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO -

1) NULIDADE DO FLAGRANTE
– INVASÃO DOMICILIAR - DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA – ALEGAÇÕES SUPERADAS -
2) IRREGULARIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
(ART. 226, CPP) – PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA EM OUTROS INDÍCIOS DE AUTORIA – EVENTUAL MÁCULA QUE NÃO CONTANIMA A AÇÃO PENAL E TAMPOUCO A PRISÃO CAUTELAR -
3) NEGATIVA DE AUTORIA
– NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – NÃO CONHECIMENTO –
4) DECISÃO FUNDAMENTADA
PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA–ADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1- Decretada a prisão preventiva do paciente, restam superadas as alegações que apontam irregularidades na prisão em flagrante. Precedentes deste e. TJMT - Enunciado n. 27, TCCR/TJMT.

2 – Eventual irregularidade no reconhecimento pessoal, não tem o condão de contaminar a prisão preventiva – decretada para a garantia da ordem pública – pois,
in casu
,
existem outros indícios suficientes de autoria que amparam não só a cautelar como também a denúncia já oferecida.

3 -
É cediço que na estreita via do
writ
não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, à mingua de fase processual destinada a tanto, afigurando-se inviável, nesta seara, a discussão acerca da negativa de autoria.

4 - Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstrada, com base em elementos sólidos de convicção, a periculosidade do paciente,
bem assim, a necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, em especial, diante da reiteração delitiva,
sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a inadequação ou insuficiência para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Vitor Manoel de Lima
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
.

Os impetrantes narram que o paciente foi preso sob a acusação de praticar os delitos tipificados nos
arts. 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP e 34 da Lei no 11.343/2006
.

Em linhas gerais, invocam
nulidades
ocorridas na prisão em flagrante e pedem o relaxamento do flagrante ou a revogação da cautelar com ou sem medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), alegando que:
1)
Não existe
prova
suficiente de
autoria
delitiva;
2)
A diligência policial foi realizada mediante
violação de domicílio
e sem justa causa;
3)
Houve violação às disposições legais quanto ao
reconhecimento pessoal
(art. 226, CPP), fato, que de acordo com os Impetrantes, contamina todo o inquérito policial.

O Desembargador Relator
plantonista

indeferiu
o pedido de
liminar
(Id. 128849182). Os impetrantes opuseram Embargos de Declaração contra a decisão (Id. 128862651). O Relator plantonista
rejeitou
os Embargos de declaração (Id 128845666).

Os impetrantes,
novamente
, opuseram
Embargos de Declaração
contra aquela decisão (Id. 128979195) e, com o fim do plantão, sendo o
writ
a mim redistribuído na forma regimental,
rejeitei os Embargos
aclaratórios, determinei
evolução de classe processual, devolvendo-se a classificação para
Habeas Corpus

e, por fim,
indeferi o pedido de liminar
(Id. 131526179).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id. 129362698)

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue
(Id.
127166667)
:

“Sumário: Habeas corpus – Prisão preventiva – Nulidades – Negativa de autoria – Falta de provas de autoria – Violação de domicílio – Falta de justa causa – Termo de reconhecimento pessoal nulo – Requer o relaxamento da prisão – Subsidiariamente, a revogação da prisão, se necessário, mediante imposição de medidas cautelares – Improcedência – Nulidades não comprovadas de plano – Inviável análise aprofundada de provas em sede de habeas corpus – Teses que devem ser apreciadas pelo juízo singular, após o devido contraditório e ampla defesa – Decisão fundamentada – Presença dos pressupostos/requisitos para a decretação/manutenção da prisão – Risco de reiteração delitiva – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
VITOR MANOEL DE LIMA
é réu, junto
Giovani Cassimiro de Almeida
e
Raifran Rodrigues Bezerra
, nos autos da ação penal n. 1003154-22.2022 porque, de acordo com a denúncia, no final da tarde de 18.05.2022, entrou em uma propriedade rural (imediações de Lucas do Rio Verde/MT) e de lá, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu das vítimas
Rafael Casonatto, Rogério Júnior Santos do Canto, Rogério Veríssimo do Canto, Domingos Dalla Santa
e
Ivo Casonatto
, vários objetos, entre eles: aparelhos celulares, produtos eletrônicos, arma de fogo e munições, relógio, um total de R$ 2.400,00 e uma camionete Hilux.

A polícia foi acionada logo após o assalto e, então, os agentes passaram a rastrear um dos celulares subtraídos; seguindo a geolocalização, chegaram até uma residência e lá encontraram o paciente e os demais corréus, em posse de parte dos objetos.

Pelo que consta, no momento da abordagem, a polícia encontrou também balança de precisão, com resquícios de cocaína; rolo de papel filme e 01 (uma) porção de
Cannabis Sativa L.
(maconha).

Pois bem.

Com os informes judiciais nos autos e após a manifestação da d. PGJ, a impressão que tive ao indeferir a liminar, se mantém.

As alegativas referentes
eventuais

arbitrariedades na atuação dos policiais
(suposta invasão de domicilio) e
ilegalidade da prisão
diante
da inexistência do estado de flagrância
, são matérias evidente superadas
a
pós a decretação da prisão preventiva do paciente para se garantir a ordem pública, cabendo destacar:

“(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação" (HC n. 535.753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) (...)” (AgRg no HC 681.400/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

“ (...) A alegação de irregularidade da prisão em flagrante resta superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, haja vista constituir novo título judicial ensejador da segregação cautelar [...]” (N.U 1022257-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

Nesse sentido, aliás, é o teor do
Enunciado Criminal n. 27
deste Tribunal:

“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva. ”

E sobre
o
reconhecimento pessoal
(art. 226, CPP)

do paciente
, ainda que tenha sido realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, o ato não invalida a prisão e tampouco contamina a ação penal pois,
in casu
, além a irregularidade de não ter sido comprovada de plano, existem outros indícios de autoria que amparam não só a cautelar, como também a denúncia (oferecida em 06/06/2022), cabendo destacar, por exemplo, o fato de que o paciente foi flagrado emcasa, junto com outros corréus, de posse
de parte dos bens subtraídos e das roupas utilizadas no crime.

Enfim,
c.v.,
tudo o que se alega no writ é matéria de mérito, que reclama análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não na regularidade e conveniência da prisão cautelar; a
ssim,
reserva-se ao mérito do feito principal a análise probatória do que aqui foi aventado.

E falando em análise probatória, como já explicado em sede de análise do pedido de liminar, a
negativa de autoria e a versão apresentada de que o paciente não tem qualquer envolvimento com os crimes apurados nos
Auto de Prisão em Flagrante no 1002982-80.2022.8.11.0045,

também é tese que envolve matéria fático-probatória afeta à eventual instrução criminal, portanto não passível de exame em sede de
Habeas Corpus
.

Deste e. TJMT, destaco o entendimento uniformizado:

Enunciado n. 42
: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Enfim, ao contrário do que alegam os Impetrantes, entendo que estão presentes os indícios suficientes de autoria (que amparam, inclusive, a ação penal de n.
1003154-22.2022
), e não vejo nenhuma ilegalidade a ser sanada; outras questões, evidentemente, exigiriam uma análise mais profunda dos fatos, impossível nesta via estreita e sumária do
Habeas Corpus
.

Outrossim, apenas por zelo, apesar de não ter sido o foco dos Impetrantes, registro que a
decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos do processo e,
in casu
, é mesmo necessária.

Pelo que vejo, o paciente insiste na prática de atos criminosos e mesmo cumprimento, em meio aberto, o PEP n
0013001- 97.2018.8.11.0015
(pela prática do crime de Tráfico de Drogas), voltou a delinquir em seguida; tal fato
, ao meu ver, autoriza, por ora, a prisão preventiva, pois ligado ao histórico do paciente e sua contumácia delitiva, demonstrando o risco
que sua soltura poderia, novamente, representar à ordem pública e social.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o
Enunciado Orientativo n. 6
, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

“(...). 1. A prisão preventiva de que trata o art. 312 do CPP não se insere dentro de um juízo de certeza, como na aplicação da pena-base (Súmula 444/STJ),
mas, em um juízo de simples probabilidade de reiteração delitiva, justificando a adoção da medida constritiva extrema quando a presença de condenações e registros criminais anteriores e contemporâneos denotem a periculosidade subjetiva do paciente e a probabilidade de que possa vir a cometer crimes. Inteligência do Enunciado n. 06, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça. (...).”

(N.U 1017301-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Diante de tais considerações,
conheço em parte
a ordem impetrada e, nessa extensão,
denego-a
, em
consonância
com o parecer da d. PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022